Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-24.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Pleito ajuizado pela vendedora fundado na inadimplência da adquirente – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulando o acolhimento do pleito de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação do bem pela ré, além de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Pleito ajuizado pela vendedora fundado na inadimplência da adquirente – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulando o acolhimento do pleito de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação do bem pela ré, além de multa por descumprimento contratual – Descabimento – Imóvel objeto do contrato que é constituído por lote desprovido de quaisquer acessões e inserido em loteamento urbano, sem comprovação de as obras de infraestrutura tenham sido concluídas, o que implica na impossibilidade de efetiva ocupação – Retenção de 20% das quantias pagas que se revela adequada para compensação dos prejuízos experimentados pela vendedora – Juros de mora, no entanto, que incidem a partir do trânsito em julgado, haja vista a inadimplência da adquirente - Apelo parcialmente provido.